Tribunal: STF
Processo: ARE 1237895
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Cartão Cidadão. Condição para acesso a serviços públicos. 4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmula 284 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.